Tribunal: CARF
Processo: 16327.720725/2022-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720725/2022-99
ACÓRDÃO
2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES. MOTIVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
Não ocorre nulidade se existir clareza quanto aos fatos geradores que
ocasionaram o lançamento fiscal, restando este motivado e compreensível.
Divergência quanto à interpretação jurídica dos fatos reportados no
lançamento enseja apreciação de mérito.
CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM E VOZ. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos e
previstos em contrato de cessão de imagem e voz, que tem natureza civil e
não trabalhista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal referente à constituição de créditos
tributários previdenciários patronais incidentes sobre os rendimentos pagos durante o ano de
2018 pela empresa LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S.A. ao Sr. Senor Abravanel, artista conhecido
como Silvio Santos, pelos serviços prestados na condição de contribuinte individual.
Os valores pagos constam na escrituração contábil e foram declarados pela
empresa na DIRF1, sob o código 05881, e pelo artista, na sua DIRPF3, a título de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular.
A base de cálculo do lançamento correspondeu ao valor informado pela empresa
mediante DIRF.
A empresa alega que os pagamentos foram realizados a título de contraprestação
pela cessão do uso de imagem e voz para promoção publicitária dos títulos de capitalização,
denominados como Tele Sena, e apresentou o instrumento particular firmado entre as partes.
Desta forma, a empresa entende que tais valores não sofrem a incidência das contribuições
previdenciárias por força do disposto no artigo 28, § 9o, alínea v, da Lei no 8.212, de 19912.
A autoridade fiscal, por sua vez, entendeu que os valores pagos possuem natureza
de contraprestação por serviços prestados pelo artista à empresa em caráter eventual e pessoal,
argumentando (fls. 223 e 224) que:
4.9. Além disso, é de conhecimento público a realização de sorteios e entrega de
prêmios do título de capitalização “Telesena”, além das propagandas, nos
programas televisivos do artista Silvio Santos.
[...]

1 Código 0588 Trabalho sem vínculo empregatício - Importâncias pagas por pessoa jurídica à pessoa física, a título de
comissões, corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por quaisquer outros serviços
prestados, sem vínculo empregatício, inclusive as relativas a empreitadas de obras exclusivamente de trabalho, as
decorrentes de fretes e carretos em geral e as pagas pelo órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário aos
trabalhadores portuários avulsos.
2 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: [...]III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; [...]§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...] v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; [...]
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
3
4.11. Porém, o direito autoral está relacionado com aquele que desenvolve
atividade de criação intelectual, na interpretação ou execução de obra literária,
artística ou científica. A utilização da imagem e voz para fins publicitários,
especificamente propaganda da “Telesena”, não se enquadra neste rol e é
classificada como um direito de personalidade.
[...]
4.13 De acordo com o disposto no art. 195 da CF, o art. 22, inciso III, art. 28, inciso
III, da Lei no 8.212/91 e no entendimento da jurisprudência, no caso de um
pagamento efetuado a um contribuinte individual deve ser levado em
consideração para fins de recolhimento da contribuição previdenciária somente
quando se tratar de (i) contraprestação de valor econômico (ii) em decorrência do
trabalho.
4.14 Ora, o que seria uma prestação de serviço senão os atos de gravar um
comercial, de ler o texto, de publicitar o produto, de se reunir com um grupo de
trabalho para todo esse processo em eventuais ocasiões durante o ano? Pois foi
esse o procedimento, confirmado pela própria empresa e contrato de trabalho,
realizado pelo Sr. Abravanel, que recebeu remuneração como contraprestação ao
serviço prestado a favor da fiscalizada. Reitera-se que o contrato de trabalho
prevê a prestação de serviço em sua cláusula segunda, quando assevera que
haverá dia, hora e local para a produção de material publicitário para divulgação.
4.15 Os valores auferidos pelo Sr. Abravanel são claros rendimentos de trabalho
sem vínculo empregatício, possuindo clara natureza retributiva. O ato da
prestação de serviço entre o Sr. Abravanel e a fiscalizada foi específico para o
produto da empresa. Conforme documentos de fls. 128 a 134, as gravações das
publicidades são ocasionais, para eventos específicos. Assim, para o sorteio da
“Telesena de Natal” houve uma gravação e para a “Telesena de Ano Novo” outra
gravação, assim como a demonstrada no item 4.3, quando em 26 de abril foi
gravado o comercial especificamente para aquela ocasião. Foram diversos
serviços prestados e não simplesmente uma cessão de imagem e voz.
4.16 Sem esse trabalho a publicidade da forma como foi realizada não existiria,
logo, não se pode alegar que houve uma mera utilização da imagem ou voz do
beneficiário do pagamento. Casos recorrentes similares a esses são os
julgamentos de pagamentos de direito de imagem a atletas de futebol, onde o
entendimento é claro de que quando não há contraprestação laboral à cessão da
licença para uso da imagem, os pagamentos não adquirem feição retributiva, não
incidindo encargos previdenciários. Já, ao contrário, quando remunerações
salariais são mascaradas como se fossem direitos de imagem a incidência
tributária é indiscutível. Nessa linha, decisões do CARF corroboram os dois lados:
1- o entendimento de que quando os direitos de imagem são pagos
desvinculadamente da prestação do serviço, não há realmente em que se falar em
remuneração salarial:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
4
[...]
2 – quando os direitos de imagem adquirem a feição salarial e contraprestativa
devem incidir as contribuições previdenciárias:
[...]
4.13 [sic] Ou seja, não cabe a empresa simplesmente enquadrar tal pagamento
como de direito de imagem, devendo ela comprovar que tal remuneração se deu
exclusivamente pelo motivo. No caso em concreto está claro que houve uma
prestação de serviço pelo Sr. Senor Abravanel, existindo uma obrigação de fazer,
intrínseca à prestação de serviço, como se pode ver nos vídeos
(https://www.youtube.com/watch?v=fxXCGyli2CU,
https://www.youtube.com/watch?v=3adi1T6Elas)
e
peças
publicitárias
informadas pela fiscalizada.
O Acórdão no 105-012.534 – 6a TURMA/DRJ05 (fl. 587 a 598) julgou
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para manter inalterado o crédito tributário sob litígio, e teve os
seguintes entendimentos:
Portanto, no lançamento, não se questiona abstratamente a norma que retira os
valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais do alcance do
conceito de salário-de-contribuição, nem se afasta o direito de imagem e voz do
conceito de direitos autorais. Logo, é desnecessário discorrer aqui sobre a
abrangência do conceito jurídico dos direitos autorais.
Eu entendo que assiste razão à Autoridade Lançadora. Não se está a afirmar que a
cessão de direitos autorais, ou especificamente a cessão do direito de imagem e
voz, é uma prestação de serviço. O que se afirmar é que o título dado ao
instrumento formal apresentado para comprovar o pacto firmado entre as partes
não é relevante para determinar a tributação ou não dos valores pagos. Importa
identificar a natureza jurídica do negócio pactuado mediante a verificação das
atividades realmente realizadas. Como efetivamente foi realizada uma atividade
laboral por parte do artista para gravar os eventos publicitários para a empresa
contratante e pagadora, então a cessão do direito de imagem e voz foi vinculada e
decorrente da prestação de serviço à própria cessionária.
A tese jurídica de defesa no sentido de que a obrigação de fazer (laboral),
caracterizada pela participação de reuniões prévias e pelo comparecimento nos
estúdios nas datas marcadas e atuação artística como personagem principal nos
eventos, é um mero acessório da obrigação de dar (civil), correspondente à cessão
do direito de imagem e voz, não procede porque:
a) parte da premissa equivocada de que o fim colimado pelas partes era usar a
imagem e voz do artista, como uma atividade autossuficiente, sendo que, na
realidade, o objetivo era divulgar os produtos da empresa e, para tal, pactuou-se
com o artista a atuação, a gravação e a divulgação dos eventos publicitários, com
cessão da sua imagem e voz; b) a própria tese pressupõe a existência do labor,
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
5
ainda que cumulada com uma cessão de direito de imagem e voz para a
divulgação dos eventos publicitários; c) ainda que o labor pudesse ser
considerado um ato acessório à cessão dos direitos de imagem e voz, o valor
correspondente ao serviço prestado pelo artista é tributável pelas contribuições
previdenciárias e, como ele não foi discriminado, estas incidem sobre o valor
total.
Por fim, o fato de a autuação anterior ter sucumbido não vincula este julgamento.
Assim sendo, foi correta a exigência das contribuições incidentes sobre os valores
pagos a Senor Abravanel na condição de contribuinte individual do RGPS.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 04/04/2024, e inconformada com
o julgamento, a recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls 608 a 639), dentro do prazo legal,
alegando e concluindo que:
(i) um pagamento a um contribuinte individual somente deve ser levado em
consideração para fins de recolhimento da Contribuição Previdenciária quando se
tratar de (a) contraprestação de valor econômico (b) de frequência habitual e (c)
em decorrência do trabalho. No caso em tela, não há que se falar em incidência
de Contribuição Previdenciária sobre os valores recebidos pelo Sr. Senor
Abravanel a título de cessão de direito de imagem e voz, tendo em vista que não
estão presentes os requisitos (b) e (c) listados acima;
(ii) ainda que supostamente presente tais requisitos, o que se admite a título
meramente argumentativo, a Lei no 8.212/91 determina que não haverá
incidência de Contribuição Previdenciária sobre as verbas que estiverem expressa
e taxativamente indicadas em seu artigo 28, § 9o, por uma questão de política
fiscal, como é o caso do direito autoral;
(iii) não há dúvidas de que os valores auferidos pela cessão da voz e imagem do
Sr. Senor Abravanel, artista reconhecido nacionalmente como Sílvio Santos, estão
expressamente isentos de Contribuição Previdenciária pelo §9o do artigo 28;
(iv) a título meramente argumentativo, ainda que a reprodução da imagem e voz
do artista Sílvio Santos não se enquadrasse no gênero de direito autoral – e, por
consequência, não estivesse abarcada pela isenção do artigo 28, § 9o, da Lei
8.212/91 – percebe-se que o uso de imagem para fins econômicos (como é o caso
da figura pública do Sílvio Santos para fins publicitários), sob autorização expressa
do cedente, configura-se como plenamente regular e tem natureza civil, não
havendo qualquer razão para se falar em incidência de Contribuição
Previdenciária sobre os valores auferidos a esse título;
(v) em qualquer hipótese, os valores recebidos pelo Sr. Senor Abravanel, na
posição de personalidade cedente em Contrato de Cessão de Direito de Imagem e
Voz, com o objetivo único de promover a campanha publicitária da “Tele Sena”,
não representam remuneração em contraprestação à prestação de serviços por
pessoa física tampouco por exercício de atividade laboral e não estão sujeitos à
incidência de Contribuição Previdenciária; e
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
6
(vi) o próprio CARF, nos autos do Processo Administrativo no 10855.723463/2018-
83, vinculado ao procedimento fiscal anterior, julgou improcedente aquela
autuação fiscal, reconhecendo que os valores recebidos pelo Sr. Senor Abravanel
em razão da cessão de uso de imagem e voz não figuram remuneração
decorrentes de prestação de serviço.
Ao final da peça, a Recorrente requer que:
1) o Recurso Voluntário seja INTEGRALMENTE PROVIDO, reformado o Acórdão no
105-012.534 e cancelado o Auto de Infração objeto do Processo Administrativo no 16327-
720.725/2022-99, reconhecendo, preliminarmente, a NULIDADE do lançamento em razão de vício
de motivação da Fiscalização quando da lavratura do AIIM, reiterado pelo Acórdão recorrido; ou
2) caso assim não entenda, que seja INTEGRALMENTE PROVIDO o Recurso
Voluntário para que seja reformado o Acórdão no 105-012.534 e cancelado o Auto de Infração,
reconhecendo, no mérito, a total improcedência do lançamento (principal, multa punitiva e juros
SELIC), com o consequente arquivamento do Processo Administrativo no 16327-720.725/2022-99

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contencioso instaurado decorre do questionamento se constituem fato gerador
de lançamento os valores recebidos pelo Sr. Abravanel a título de cessão do direito de utilização
de imagem e voz.
Da Preliminar
A Recorrente requer nulidade do Auto de Infração por vício de motivação, nos
termos do art. 50 da Lei no 9.784/99.
No entanto, verifica-se que a autoridade lançadora, no Relatório Fiscal – REFISC (e-
fls. 219 a 230), peça integrante do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador (fls. 231 e 232) –, fez uma descrição clara e detalhada dos motivos que levaram ao
enquadramento do Sr. Abravanel como contribuinte individual.
No Relatório Fiscal, capítulo INFRAÇÕES: VALORES PAGOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (fls 221), observa-se que foi feita uma comparação
das declarações da empresa em GFIP e DIRF, onde foram encontradas divergências de
lançamentos com relação a trabalho sem vínculo empregatício, com valores muito superiores em
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
7
DIRF para o código 0588. As divergências encontradas, não declaradas em GFIP, seriam referentes
a pagamentos efetuados ao Sr. Abravanel, CPF 008.291.028-68.
A empresa foi intimada a justificar a não inclusão desses valores na base de cálculo
previdenciária, esclarecendo que os pagamentos eram referentes à cessão de direito de imagem e
voz, conforme instrumento particular firmado entre as partes, e que sobre tais valores não
incidiriam contribuição previdenciária, nos termos do artigo 28, § 9o, inciso V, da Lei no
8.212/1991.
Enfatizou que o Sr. Abravanel não é empregado, não trabalha e não presta serviços
na qualidade de administrador ou diretor à empresa, também não recebe qualquer remuneração,
seja a título de pró-labore ou salário.
A autoridade lançadora não concordou com as alegações feitas pela autuada e
firmou entendimento no sentido de que os valores dos pagamentos efetuados pela pessoa jurídica
Liderança Capitalização S/A à pessoa física Sr. Abravanel deveriam ser caracterizados como salário-
de contribuição de contribuinte individual, enquadrados no inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 19913.
Considerando-se que a autoridade lançadora lavrou o Auto de Infração e
apresentou Relatório Fiscal, no qual expôs de forma clara os fatos e fundamentos para a autuação,
entendo que não deve prosperar a arguição de nulidade, inclusive porque a autuada
compreendeu o assunto e apresentou Impugnação e Recurso Voluntário.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por vício material.
Do mérito
A Recorrente requer que seja reformado o Acórdão no 105-012.534 – 6a
TURMA/DRJ05 e cancelado o Auto de Infração, reconhecendo a total improcedência do
lançamento (principal, multa punitiva e juros SELIC).
Conforme consta nos autos, Sr. Abravanel detém mais de 97,00% das ações da Silvio
Santos Participações S.A., que por sua vez possui mais de 99% das ações da Recorrente. É sócio
controlador da empresa controladora da Recorrente, não é empregado, não trabalha e não presta
serviços na qualidade de administrador ou diretor da Recorrente, sequer compõe o quadro de
diretores, não recebe qualquer remuneração da Recorrente, seja a título de pró-labore ou de
salário.
O Sr. Abravanel é uma figura pública cuja imagem e voz são reconhecidas
amplamente em âmbito nacional.

3 Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) V - como contribuinte
individual: (...) g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas,
sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
8
Foi firmado e apresentado nos autos um Contrato de Cessão de Direito de Imagem
e Voz4 para na comercialização dos títulos de capitalização Tele Sena.
O contrato prevê o pagamento pela Recorrente da importância equivalente a 8%
(oito por cento) do valor de cada título de capitalização comercializado.
Os pagamentos a título de cessão de direito de imagem e voz foram recebidos na
pessoa física e oferecidos a tributação do Imposto de Renda à alíquota de 27,5%.
O contrato de cessão de direito de imagem e voz implica uma obrigação de dar ou
de ceder, não podendo ser confundido com um contrato de prestação de serviços, que implica
uma obrigação de fazer.
No caso em análise, verifica-se que, no contrato firmado com o Sr. Abravanel, havia
um compromisso da cessão de sua voz e imagem amplamente conhecidas para realizar
propaganda da Tela Sena.
Quanto à realização de filmagens, fotos e gravações, neste caso, podem ser
perfeitamente consideradas como acessórios da obrigação principal, até mesmo porque não há no
contrato estipulação de horários e outras obrigações capazes de configurar uma prestação de
serviços.
Não se verifica, no bojo do contrato, obrigações de fazer ao contratante, que
permitam caracterizar o Sr. Abravanel como contribuinte individual.
Não se estipula número de fotos e gravações a serem realizadas no período e nem
horário no qual o contratado deveria estar à disposição da contratante.
Não se identifica, nos autos, outro contrato com as obrigações de fazer gravações
de vídeos e áudios. Também não são identificados pagamentos em separado referentes às
atividades consideradas como prestação de serviços, o que nos leva a concluir que as atividades
de gravação seriam acessórias da obrigação principal.
O direito de imagem é um direito personalíssimo, intransmissível e irrenunciável,
que pode ser objeto de contrato, que tem natureza civil e não trabalhista. As atividades realizadas
não se confundem com uma relação de trabalho entre o contratado e a contratante.
Não há de se falar em prestação de serviços quando da cessão de imagem e voz
para fins publicitários, se essa prestação for amparada por contrato.

4 Cláusula Primeira. O Cedente, por este instrumento particular cede sua imagem e voz à Cessionária, com o objetivo
único de utilizá-las para a promoção de campanha publicitária de seus produtos, cuja veiculação poderá ser feita por
qualquer meio de comunicação, tais como: rádio, televisão, revistas, jornais, cartazes, painéis e outras formas de
divulgação, a critério da Cessionária.
Cláusula Segunda. As partes estabelecerão, de comum acordo, dia, hora e local para a feitura do material de
divulgação, tais como: gravações, fotografias, filmagens e outros.

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
9
A realização de gravações e ensaios fotográficos representa uma parte acessória da
obrigação principal do contrato de cessão da imagem e voz.
Prevalecendo a natureza jurídica da obrigação principal, deve-se observar o
disposto nos artigos. 92 e 233 do Código Civil, segundo os quais o acessório segue o principal:
“Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente;
acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.”
“Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não
mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso
Cumpre ressaltar que a recorrente já foi autuada, em situação semelhante,
relativamente à cessão de direito de imagem e voz, no exercício de 2014, resultando no Processo
Administrativo no 10855.723463/2018-83, no qual foi dada razão à recorrente, concluindo-se pela
não incidência de contribuições previdenciárias em valores recebidos a título de contrato de
cessão de imagem e voz.
Ante o exposto, entendo que as atividades realizadas pelo Sr. Abravanel são de
natureza civil e estão amparada por um contrato de cessão de imagem e voz, não sendo possível,
diante dos fatos apresentados, qualificá-lo como contribuinte individual na forma do art. 12, V, g,
da Lei no 8.212/91.
Não cabe a exigência contribuição previdenciária quanto aos pagamentos realizados
pela recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO, reconhecendo a improcedência do lançamento.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém dizer algumas palavras quanto às razões pelas quais acompanhei o voto do
I. Relator no presente processo.
Não há dúvidas que não incidem as contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de cessão de imagem e voz, que tem natureza civil e não trabalhista, em típica
obrigação de dar.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
10
A questão central nessa matéria é identificar a natureza jurídica do negócio
pactuado em contrato, independentemente da denominação utilizada pelas partes, a fim de
verificar as atividades efetivamente realizadas.
A avaliação é feita individualmente, com base nas características e nos elementos
de prova do caso concreto. A decisão em um processo não significa, necessariamente, a sua
reprodução em outro.
No presente caso, é incontroverso que a cessão de direito de imagem e voz do Sr.
Senor Abravanel, nome artístico de Sílvio Santos, foi acordada com o objetivo explícito de utilizá-
las para a promoção de campanha publicitária, sobretudo para a comercialização dos títulos de
capitalização “Tela Sena”.
Ocorre que Sílvio Santos é sabidamente uma figura pública ímpar. Seu carismo e
talento são admirados há décadas por diferentes gerações, imagem e voz reconhecidas
nacionalmente.
Para o cumprimento do contrato está incluída uma obrigação de fazer, isto é,
gravações, fotografias, filmagens e outros, em datas, horários e locais definidos em comum
acordo, necessários para a produção de material publicitário de divulgação nas campanhas em
rádio, televisão, revistas, jornais etc.
Porém, essa atividade laboral é acessória, secundária à cessão dos direitos de
imagem e voz da pessoa física, caracterizando-se como apenas um meio indispensável, por óbvio,
para a exploração comercial da imagem e voz de Sílvio Santos.
A pessoa de Silvio Santos não foi contratada para fazer publicidade comercial,
exigindo-se dele determinada performance como resultado. O resultado que se espera dele é a
própria disponibilização da sua imagem e voz, na forma que possa servir para a divulgação dos
produtos da empresa, nos diferentes meios de comunicação. A imagem e voz de Sílvio Santos, por
si só, são capazes de dar credibilidade e alavancar as vendas dos títulos de capitalização da “Tela
Sena”.
Não há que falar em obrigação de fazer, intrínseca a uma prestação de serviços, em
decorrência de trabalho, quando a pessoa física oferece o esforço humano em contrapartida ao
pagamento.
Logo, os valores convencionados não configuram prestação de serviços
remunerados à Liderança Capitalização S/A, para fins de incidência da contribuição previdenciária
nos termos do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Assinado Digitalmente

Cleberson Alex Friess
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.436 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720725/2022-99
11

Fl. 659
DF CARF MF
Original